Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0707011-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUANA NEVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUANA NEVES DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, que, em apertada síntese, não estariam respeitando os limites da congruência entre o edital do “Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” e as questões aplicadas na prova. A impetrante alega que “o gabarito definitivo demonstra a arbitrariedade da banca examinadora, que manteve o resultado preliminar, sem qualquer outra anulação, respondendo de forma evasiva, genérica e superficial aos recursos administrativos. Sustenta que seu direito líquido e certo repousa no fato de que a prova do exame abordou questões dissonantes do conteúdo programático previsto no edital, questionamento que não foi devidamente abordado e fundamentado no recurso administrativo interposto, frisando que não se trata de discussão acerca do mérito das respostas, tampouco pedido para que o Judiciário avalie as questões, mas, tão-somente, que sejam reconhecidos os erros materiais e vícios de enunciados que induziram os candidatos a erro, dadas as dúbias interpretações”. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requer a concessão liminar da segurança, para que seja garantido à impetrante o direito de continuar a participar do processo seletivo. Pois bem. Primeiramente, notifique-se a autoridade impetrada, para que preste as informações pertinentes no prazo legal, após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator